Tribunal: TJES
Processo: 5000314-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000314-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000314-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

A presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, foi impetrada em favor do paciente
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA,
preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c §2ª-A do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o douto
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Assevera a defesa, em apertada síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 28 de agosto de 2017, sendo pronunciado em 14 de fevereiro de 2019, e até a presente data sem previsão de inclusão em pauta para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Requer a concessão da liminar para o relaxamento da prisão por excesso de prazo e, subsidiariamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme de nº 2031785.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora, conforme evento nº 2083043.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pela denegação da impetração (nº 2174279).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto de relatoria para fins de DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.
VOTO VENCEDOR
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que foi impetrado em favor do paciente
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA,
preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c §2ª-A do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o douto
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
.

Assevera a defesa, em apertada síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 28 de agosto de 2017, sendo pronunciado em 14 de fevereiro de 2019, e até a presente data sem previsão de inclusão em pauta para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Requer a concessão da liminar para o relaxamento da prisão por excesso de prazo e, subsidiariamente, a substituição da prisão por outra medida cautelar.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 24 de agosto de 2017, por volta de 20h, na Rua Evangelista de Souza, bairro Colina de Laranjeiras, neste município, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com animus necandi, concorreram para o homicídio da vítima Gabriela Silva de Jesus, mediante asfixia por processo de constrição mecânica, conforme laudo de fls. 67.

Após encarcerarem a vítima sob seu poder no interior automóvel por cerca de oito horas, os denunciados a submeteram a intenso e desnecessário sofrimento físico e mental, causando, mediante golpes de instrumento contundente nos supercílios e na região frontal da cabeça; envenenamento, atropelamento e asfixia, os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fls. 67 como forma de lhe aplicar castigo pessoal pelo término do relacionamento com o denunciado Rogério, bem como para obter a senha de seu aparelho celular para colherem informações acerca de suposto relacionamento amoroso com terceiro.

Após a consumação do homicídio, os denunciados em desrespeito a sentimentos religiosos jogaram o corpo de Gabriela na parte traseira do automóvel, se dirigiram à Avenida Central do Bairro Colina de Laranjeiras e o vilipendiaram, despejando-o em via pública, atropelando-o e arrastando-o pelo asfalto.

O crime foi praticado por motivo tope, consistente em vingança pelo término do namoro entre a vítima e o denunciado Rogério, bem como por se encontrar aquela em novo relacionamento.

O crime foi praticado no contexto de violência familiar contra a mulher, em menosprezo às condições do sexo feminino, e à sua liberdade de recusar pretensão “amorosa” e constituir novo relacionamento, configurando, assim, a qualificadora afeta o feminicídio (...).”

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (nº 2083044):

“(...) o paciente foi preso em flagrante em 25/08/2017. Na Audiência de custódia, sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 283/v).

A denúncia foi recebida em 25/09/2017 (fls. 339).

O paciente foi pessoalmente citado, constituiu advogado e ofereceu Resposta à Acusação. Foi proferida a decisão de fls. 367/v, analisando a Resposta e indeferindo o pedido liberatório formulado.

Durante a instrução foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados. As partes juntaram memoriais e, este Juízo entendeu haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciar os denunciados, nos termos da decisão de fls. 470/479. Nesta oportunidade, também foi mantida sua prisão preventiva.

O codenunciado Rogério interpôs Recurso em sentido estrito (...).

Formulado pedido liberatório, foi indeferido, às fls. 557/558.

Às fls. 567 e 602, foi reanalisada e mantida a prisão cautelar do paciente.

Os autos atualmente aguardam inclusão em pauta de júri, havendo a probabilidade que o feito seja incluído na próxima pauta de julgamentos.

Nesta data, também reanalisei e mantive a prisão cautelar do paciente (...)”.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Inicialmente a douta Defesa alega que o paciente está preso desde 26/08/2017 pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, art. 148, art. 212, ambos do Código Penal, tendo como vítima consumada Gabriela Silva de Jesus, ex-namorada do corréu, à mingua das provas.

Entretanto, da análise da r. Decisão de Pronúncia, verifico fortes indícios de autoria do paciente do delito investigado, extraio abaixo trecho da referida Decisão:

“ao ser inquirido em juízo (fl. 402) o Investigador de Polícia Civil confirmou integralmente o teor de suas declarações prestadas na fase policial, esclarecendo, ainda, mais detalhes sobre a dinâmica do crime, conforme se vê:

‘(...) que o corpo apresentava sinais de tortura; que GABRIELA apresentava muitos machucados no rosto, com sinais de que teve o cabelo puxado; que GABRIELA chegou a fugir, mas pegaram ela de volta colocando dentro do carro; que GABRIELA estava toda suja pois havia caído na lama; que GABRIELA havia saído para trabalhar e aconteceu isso; que
o próprio ROGÉRIO disse que estava com ALEXANDRE
[...] que GABRIELA foi sufocada no interior do veículo, porque ela defecou; que antes enquanto tentava fuga ela caiu na lama; que
o interior do veículo estava todo sujo dos pés da vítima, porque ela se debatia;
que o declarante conclui que enquanto GABRIELA estava sendo sufocada alguém segurou suas mãos, pois os acusados não tinham sinais de que ela tentou se defender; que
ROGÉRIO não especificou uma ação de ALEXANDRE no momento do crime, dizendo apenas que ele participou
; que quando prenderam ALEXANDRE questionaram o porque dele ter se submetido a prática do crime, uma vez que ele não tinha motivos para isso;
que ALEXANDRE participou do sequestro de GABRIELA; que os acusados passaram oito horas com GABRIELA
; que o declarante cogitou se GABRIELA havia sido estuprada em razão do tempo em que ficaram com ela; que quando ALEXANDRE foi preso o declarante conversou com seus familiares, tendo a mãe de ALEXANDRE informado que ele sempre utilizava esse veículo; que ALEXANDRE estava dormindo quando o prenderam [...] que ALEXANDRE nega o crime e conta uma história fantasiosa dizendo que havia sido sequestrado, que colocaram uma máscara preta em seu rosto e ficou andando com seu veículo; que ALEXANDRE diz ter visto uma menina dentro do carro; que
a versão de ALEXANDRE é totalmente contrária ao colhido durantes as investigações; que sequer havia uma comunicação de furto ou roubo do veículo de ALEXANDRE, IDEA PRETO
; que é praxe quem tem veículo roubado/furtado se precaver de confusões como essa; que os familiares de ALEXANDRE não confirmaram a versão do réu e, inclusive,
estranharam o fato de ele ter retornado para casa a pé naquele dia
[...] (....)’” (destaquei).

Verifico, ainda, que em Decisão recente, de 31 de janeiro de 2022, a douta Magistrada
a quo
entendeu pela manutenção da prisão cautelar do paciente pela periculosidade do acusado evidenciada nos autos pela gravidade em concreta imputada na denúncia, de modo que o
modus operandi
do crime somado à sua motivação delitiva materializam o
periculum libertatis.

Além disso, segundo a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita observando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Nesse prosseguimento, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Com efeito, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

Na hipótese, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Percebo, pelo andamento processual da Ação Originária, que a douta Magistrada
a quo
está atenta à previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e tem de modo diligente fazendo revisões periódicas dos motivos que justificam a manutenção da medida cautelar.

Conforme vem decidindo reiteradamente esta egrégia Corte, o postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva e em flagrante, o magistrado de 1º grau possui melhores condições para sustentar sua manutenção, por sua proximidade ao local dos fatos e da instrução realizada até a presente data.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, 2. Ressalta-se que o juízo originário analisou o pedido de prisão preventiva ao menos 03 (três) vezes, incluindo na sentença de pronúncia. Sendo assim, deve-se ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190055085, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) (grifei).

De todo modo, com relação ao processamento do feito, sem embargo dos argumentos lançados pelo impetrante, não constato, por ora, desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Ainda em detida análise ao andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do TJ/ES, constatei que em breve será designada a Sessão de Julgamento pelo Júri Popular de Serra/ES.

Alegou a douta Defesa que inexiste qualquer previsão de inclusão do processo em pauta para julgamento, porém resta prejudicada essa alegação.

O douto Juízo
a quo
havia agendado a Sessão do Júri para o dia 14/04/2022, porém, retirou o feito de pauta porque posteriormente verificou que é feriado no calendário do Tribunal de Justiça. E em diligência por contato telefônico da minha assessoria com o cartório da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, foi informado que a Sessão do Júri será reagendada para próxima pauta, ainda no semestre em curso.

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e com residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como já evidenciados no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado como incursos no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.2. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente para assegurar aplicação da lei penal, não há razão para acolher o pleito do impetrante.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus Criminal
, 100200011730, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

DO DISTINGUISHING

Por fim, considerando o julgado suscitado pela combativa Defesa, a hipótese dos autos diferencia-se da realidade fática do precedente
HC Nº 145.317 – MG (2021/0099373-0)
do colendo STJ.

O
HC Nº 145.317 – MG (2021/0099373-0)
,

de relatoria do
Exmº Ministro Rogério Schietti Cruz
concedeu a substituição da prisão para medidas cautelares alternativas ao paciente, preso em flagrante, por suposta prática de dois homicídios não concretizados, contra policiais militares, que agiam no exercício e em decorrência da sua função, com o fim de assegurar a impunidade do furto de agência bancária.

No julgamento do
Habeas Corpus
indicado como paradigma, a prisão preventiva ocorreu em 26/06/2017 e os réus foram pronunciados em 12/09/2018, porém na análise do Recurso em Sentido Estrito, o egrégio TJ/MG entendeu por anular a r. Decisão de Pronúncia. Na sequência, o douto Juízo
a quo
pronunciou novamente os réus em 21/07/2021 e a Defesa dos réus interpuseram Recurso em Sentido Estrito que ainda não havia sido recebido no momento da impetração do
Habeas Corpus
Nº 145.317 – MG (2021/0099373-0).

Deste modo, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a mora no encerramento da instrução criminal era culpa exclusiva do Judiciário e, então, substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

No caso dos autos, diversamente da hipótese examinada pela Corte Superior, verifica-se que a paciente foi pronunciado e não interpôs Recurso em Sentido Estrito, mas apenas o corréu. De tal modo, que entendeu o douto Juízo
a quo
submeter o ora paciente ao Conselho de Sentença e em paralelo realizou o desmembramento do feito e remeteu o Recurso em Sentido Estrito de Rogério Costa de Almeida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

E o andamento atual dos autos da ação originária demostra que o paciente seria submetido ao Conselho de Sentença no dia 14/04/2022, porém o feito foi retirado de pauta porque o cartório cometeu equívoco em escolher data de feriado previsto no calendário do Tribunal de Justiça. E, ainda neste semestre será submetido à Sessão do Juri, conforme informação obtida por minha assessoria em contato telefônico com o cartório da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. Diferente da decisão paradigma que não havia previsão para submeter os réus ao Conselho de Sentença, caso o Recurso em Sentido Estrito fosse julgado improcedente.

Sendo assim, cristalino a distinção do julgado do caso em julgamento (
distinguishing
), com fundamento no Art. 315, § 2º, VI do CPP, de modo que insuficiente para permitir o acolhimento do pedido de liberdade provisória.

No mesmo sentido, opina o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Fábio Vello Corrêa, pela denegação da impetração (nº 2174279):

“Assim, não se vislumbra, até o momento, omissão dolosa por parte do Poder Judiciário em relação a eventual atraso na tramitação do feito de origem. Contudo, é possível que seja recomendado à autoridade dita coatora que faça, com a maior brevidade possível, a inserção do feito para ser julgado em Plenário.

Diante disso, não se verifica o aduzido excesso de prazo.

Ademais, não é demasiado destacar a patente necessidade de manutenção da prisão em garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente (e do corréu Rogério), tal como decidido, por último, pela culta julgadora de piso(2083044).
”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA. Recomende-se ao Juízo de primeiro grau que imprima maior celeridade no julgamento da Ação Penal nº 0018574-35.2017.8.08.0048.

É como voto.

EMENTA
EMENTA
:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –

MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DE DISTINGUISHING – SITUAÇÕES DISTINTAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciada nos autos pela gravidade em concreta imputada na denúncia, de modo que o modus operandi do crime somado à sua motivação delitiva materializam o periculum libertatis.

3. Sublinha-se que o juízo de possibilidade não se confunde e não dirime a carga do princípio constitucional e convencional da presunção de inocência que substancia todo o decorrer do devido processo legal. O paciente se encontra pronunciado em vias de ser submetido ao Conselho de Sentença para julgamento.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6. Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

7. No caso, a defesa invocou o julgado HC nº 145.317 – MG (2021/0099373-0) para aplicação
distinguishing
, todavia o caso concreto ostenta particularidades que o diferenciam do precedente invocado pelo impetrante.

8. Ordem denegada. Recomende-se ao Juízo de primeiro grau que imprima maior celeridade no julgamento da Ação Penal n.
0018574-35.2017.8.08.0048
.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 0018574-35.2017.8.08.0048, em que é paciente ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA e autoridade coatora JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.